Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745455-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL E ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL GONCALVES RAMIREZ MIGUEL EMBARGADOS: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA, DENISE RIELLA TORRES E GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Espólio de Walney Roberto Ramirez Miguel e Outros contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 20532676). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida, a qual fundamentou adequadamente as razões para o indeferimento da liminar. Logo, não se mostra adequado diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se o recorrente, Espólio de Walney Roberto Ramirez Miguel e Outros (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intimem-se os agravados para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para a apreciação simultânea dos recursos interpostos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO